Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714060-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão de ID 16424687, proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0735632-47.2018.8.07.0001 (ajuizado por PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES, ora agravado), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo BANCO DO BRASIL em face de PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES. Em síntese, alega o executado a existência de cobrança excessiva, ao argumento de que o valor estipulado para multa encontra-se em total discrepância com o caso concreto, proporcionando enriquecimento sem causa ao impugnado. Defende, ao final, a redução do valor da multa aplicada, e definição do valor devido em R$ 13.176,21. Pronuncia-se o exequente, aduzindo que não houve garantia da execução, e insurge-se contra o pedido de redução da multa, ID 62389773. É a síntese. Decido. Da redução da multa O executado pleiteia a redução da multa arbitrada, justificando seu pedido na ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida. Entendo, contudo, que razão não assiste ao executado. Isto porque, admitir tal pretensão equivaleria à estimulação do descumprimento de ordens judiciais. Esbarra, ademais, a pretensão do executado na vedação de comportamento contraditório, pois se não estivesse disposto a pagar elevado valor de multa bastaria cumprir na forma e no tempo determinado a obrigação que lhe foi imposta, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, impende destacar que a multa poderia ter alcançado valores mais altos, caso não houvesse limitação ao montante de R$50.000,00. Isto porque houve o transcurso de mais de 1 (um) ano sem a adoção de qualquer providência pelo requerido, mesmo após intimado pessoalmente, restando ao Juízo a adoção de medidas equivalentes visando resguardar o direito do exequente. Assim, não há que se falar em adoção de medidas excessivas ou desproporcionais, uma vez que, nem mesmo a multa aplicada foi suficiente para cumprimento da ordem judicial. Destaca-se, finalmente, que o § 1o do art. 537 do CPC só autoriza a modificação do valor ou a periodicidade da multa vincenda, pois, após o vencimento, seu valor é incorporado ao patrimônio do exequente, não podendo a decisão judicial desconstituir o direito adquirido pela referida parte. Inexiste, assim, espaço para redução do valor da multa arbitrada. Da Incidência de Honorários e de Multa O credor, por sua vez, requer a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o do CPC, ao argumento de que o depósito do devedor foi realizado tão somente para fins de garantia do Juízo. Com razão. O art. 523, §1o do CPC preconiza que apenas o depósito com a finalidade de pagamento da dívida reconhecida no título executivo afasta a incidência da multa prevista em lei. Se, todavia, o depósito tiver por escopo, única e exclusivamente, a garantia do juízo, a viabilizar a apresentação de impugnação, assim como no caso em tela, serão devidos os encargos previstos no artigo. A jurisprudência do STJ também firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanções previstas no art. 523, §1o do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1427717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Por fim, não há dúvidas de que, ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento das astreintes, os executado deixou de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem sobre a importância executada os acréscimos referentes à multa e aos honorários advocatícios previstos no referido art. 523, § 1o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor da quantia depositada no ID 60442478. Promova, ainda, a Secretaria, a expedição do ofício determinada no ID 58284661, parte final. Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada de débito, nos termos da determinação precedente, decotando os valores liberados, bem como para indicar as medidas de constrição judicial que julgar pertinente ao caso. Prazo de 5 (cinco) dias” (ID 16424687, g.n.). Em suas razões, a instituição financeira a agravante, destacando a “natureza coercitiva do comando judicial”, diz que a multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 50.000,00 fixada não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo, podendo, inclusive, prestar-se a enriquecimento ilícito da parte requerente, o que vedado pelo art. 884 do Código Civil (ID 16424683, p. 4). Alega que, “independentemente de requerimento da parte, poderá a multa ser revista pelo Juízo, o qual poderá rever o valor ou a sua periodicidade, bem como poderá excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva nos termos da norma do art. 537 do Código de Processo Civil” (ID 16424683, p. 4). Requer ao final “1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes; Seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) No mérito, o provimento do presente recurso para cassar a decisão, sendo reconhecido o excesso da multa aplicada, de modo que sejam excluída ou minorada a multa diária para o valor de R$ 13.176,21. 3) Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal” (ID 16424683, p. 6). Preparo regular (IDs 16822231 e 16822232). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais n° 0735632-47.2018.8.07.0001, por meio da qual o ora agravado requereu, dentre outros, a “retificação/cancelamento da DIRF enviada à Receita Federal, com fins de que, de forma definitiva, seja reestabelecida a situação regular no Cadastro de Pessoa Física junto à Receita Federal em nome do autor” (ID 26281551 dos autos originários, p. 18). O juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, por sentença publicada em 15.3.2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ora agravante: “a) A retificar/cancelar a informação equivocadamente enviada à Receita Federal constante na DIRF (Id 26281591), assim como retirar a restrição imposta ao CPF do autor oriunda do mesmo documento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. b) Ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, CC) e correção monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ)” (ID 30296616 dos autos de origem). Transitado em julgado o acórdão que negou provimento ao apelo da instituição financeira em 12.2.2020 (ID 56935829 dos autos originários), o ora agravado promoveu o cumprimento da sentença (ID 57577715 dos autos originários) salientando que, a contar da publicação da sentença, havia transcorrido 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias sem que a instituição financeira promovesse a retirada da restrição imposta sobre o seu CPF. Pela decisão de ID 58284661 dos autos originários, de 05.03.2020, determinado, “no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer, considerando que houve o deferimento da tutela provisória na sentença (ID 30296616) e que a intimação pessoal, via sistema, da instituição financeira para cumprimento da obrigação não surtiu efeito, adoto, nos termos do art. 497 do CPC, medida prática equivalente e determino a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para comunicar o teor da sentença (ID 30296616) e do acórdão (ID 56935824), solicitando a regularização do CPF do autor, pois declarada a inexistência de relação jurídica informada pelo Banco do Brasil S/A à Receita Federal, segundo a qual no mês de agosto de 2016 teria pago ao autor, na qualidade de beneficiário, o rendimento tributável no valor de R$ 197.362,30”. Como se vê, dado o não cumprimento (por quase um ano) da obrigação de fazer estipulada em sentença, o próprio juízo a quo determinou a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que aquele órgão efetivasse a regularização do CPF do ora agravado. Como bem definido pela decisão ora agravada, admitir a pretensão de redução “equivaleria à estimulação do descumprimento de ordens judiciais. Esbarra, ademais, a pretensão do executado na vedação de comportamento contraditório, pois se não estivesse disposto a pagar elevado valor de multa bastaria cumprir na forma e no tempo determinado a obrigação que lhe foi imposta, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, impende destacar que a multa poderia ter alcançado valores mais altos, caso não houvesse limitação ao montante de R$50.000,00. Isto porque houve o transcurso de mais de 1 (um) ano sem a adoção de qualquer providência pelo requerido, mesmo após intimado pessoalmente, restando ao Juízo a adoção de medidas equivalentes visando resguardar o direito do exequente. Assim, não há que se falar em adoção de medidas excessivas ou desproporcionais, uma vez que, nem mesmo a multa aplicada foi suficiente para cumprimento da ordem judicial. Destaca-se, finalmente, que o § 1o do art. 537 do CPC só autoriza a modificação do valor ou a periodicidade da multa vincenda, pois, após o vencimento, seu valor é incorporado ao patrimônio do exequente, não podendo a decisão judicial desconstituir o direito adquirido pela referida parte. Inexiste, assim, espaço para redução do valor da multa arbitrada” Como se vê e pelo menos em sede de análise de pleito liminar, plausibilidade do direito invocado que não resulta evidente, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se o agravante. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora